Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-21.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA. PRELIMINAR. CONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESACATO. ADPF 496. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS ALIADOS AO CONTEXTO FÁTICO. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de desacato, recepcionado pela Constituição Federal, não atenta contra o Estado Democrático de Direito nem é repelido pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADPF 496, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020).
2. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante resistiu à abordagem policial de forma ativa, com violência e agressões físicas aos policiais militares, motivo pelo qual inviáveis as teses de resistência passiva, atipicidade da conduta e absolvição por insuficiência de provas.
3. Comprovado que o réu proferiu palavras ofensivas contra funcionários públicos no exercício de suas funções, afrontando e desprestigiando os agentes policiais, agentes do Estado que estavam em cumprimento de dever, a condenação pela prática do crime de desacato é medida que se impõe. 3.1 Não se exige ânimo refletido e calmo para a configuração do crime de desacato, de modo que a exaltação do agente não obsta a condenação.
4. As declarações de testemunhas policiais, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
5. Não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, assim, correto o reconhecimento dos maus antecedentes se o réu apresenta condenação com trânsito em julgado, ainda que ultrapassados mais 5 (cinco) anos do trânsito em julgado.
6. Se a fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, é ínsita à configuração do próprio tipo penal, deve ser afastada a referida circunstância judicial.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.